Tribunal: CARF
Processo: 10855.900268/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900268/2014-50
ACÓRDÃO
1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
O IR pago no exterior torna-se dedutível do IRPJ/CSLL apurado apenas
quando a pessoa jurídica atende todas as condições exigidas na legislação
pertinente.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto
incidente sobre receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos
legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas; (iii) confirmação do recolhimento em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido ou
comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver
sido pago.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional do valor de R$64.646,91 relativo ao saldo negativo do
ano calendário de 2011, homologando-se as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
O processo incialmente tratava de 17 (dezessete) Declarações de Compensação (fls.
02/66), nas quais a Recorrente compensou diversos débitos indicando como crédito, saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário 2011.
O Despacho Decisório (fls. 67/73) não homologou as DCOMPs declaradas:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 75/89), contudo
antes do julgamento, a Recorrente apresentou desistência parcial (fls. 476/518), em função da
opção por pagamento à vista de parte do crédito tributário exigido em função da adesão ao
chamado “Refis da Copa”.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
3
Antes do julgamento em primeira instância, diante de algumas inconsistência, a DRJ
decidiu por uma diligência (fls. 570/574), sendo o resultado, via Informação Fiscal (fls. 575/577),
acostado aos autos.
No decorrer do julgamento, após analisar os documentos juntados na diligência, o
Julgador, no Acordão n° 11-49.249 da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 585/596), afirma que as
apurações foram favoráveis ao pleito e por isso, apesar da Autoridade Diligenciadora não ter dado
ciência ao contribuinte do resultado, decidiu superar essa questão e continuar o julgamento.
11. Inicialmente é devido ressaltar que o relatório da diligência não foi
cientificado ao contribuinte conforme solicitado por esta DRJ, contudo tal fato
não acarretou qualquer prejuízo à parte, vez que as apurações solicitadas foram
todas favoráveis ao seu pleito. Em vista disso, supero essa questão e passo expor
as razões de decidir. (Griffou-se)
Apesar desse fato, a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente
foi considerada improcedente.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 606/626), que ao ser julgado por
esta TO, decidiu declarar nulo o Acordão da DRJ, tendo o colegiado considerado vício formal
processual a ausência de ciência ao contribuinte do resultado da Diligência.
O processo retornou para julgamento, tendo a mesma Turma da DRJ proferido nova
decisão, formalizada através do Acordão n° 104-015.353 (fls. 2.059/2.066), ementado da seguinte
forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF COMPROVADO. ESTIMATIVAS PAGAS E
COMPENSADAS. COMPOSIÇÃO NO AJUSTE ANUAL. HIGIDEZ. Comprovadas a
retenção do IR e as estimativas pagas e compensadas, de rigor comporem a
apuração no ajuste anual do IR.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA
NO AJUSTE ANUAL. Não comprovado documentalmente o imposto pago no
exterior, com a competente oferta das receitas obtidas alhures na apuração do
IRPJ, deve-se manter a glosa do imposto pago no estrangeiro.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No novo acordão, o relator resume a lide em 03 (três) pontos:
a) Glosa de IRRF,
b) Estimativas pagas e compensadas, e
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
4
c) Imposto pago no exterior

Em relação ao item (a), reafirma a decisão do primeiro julgamento pela validação
do IRRF de R$ 9.991,11 a partir do resultado da diligência.
Para o item (b), altera o resultado referente a glosa das estimativas compensadas
de julho e novembro de 2011, aplicando nesse novo julgamento a Súmula CARF n° 177 e a
consequente inclusão no ajuste anual.
Para o Imposto pago no exterior, item (c), mesmo com a juntada de algumas
planilhas, a decisão foi pela manutenção da glosa do valor de R$ 447.845,11, declarada na DIPJ AC
2011, pois, no entendimento da autoridade julgadora, não houve a comprovação da liquidez e
certeza no imposto pago no exterior de modo a permitir a dedução na apuração do ano calendário
2011.
Ao final foi reconhecido apenas R$ 185.965,17, como saldo negativo de IRPJ para o
AC 2011, citando trecho do Acordão do CARF que decidiu pela nulidade do Acordão anterior:
9. A discussão nesta instância foi renovada e se refere à glosa de IRRF, das
estimativas pagas e compensadas e do imposto pago no exterior, como se pode
ver na apuração final apresentada na decisão 1a instância anulada:

10. Relevante ressaltar que o quadro acima está também reproduzido no voto
vencido da Turma do CARF, que lá havia reconhecido a totalidade das
estimativas, pagas e compensadas, como se vê abaixo:

(...)
26. Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer um saldo negativo de IRPJ do
AC2011 no importe de R$ 185.965,17, pelo reconhecimento do IRRF e das
estimativas, homologando as compensações até o limite ora reconhecido.
(Griffou-se)

Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
5
Irresignada com o resultado, a Recorrente apresentou novo Recurso Voluntário (fls.
2.079/2.107), no qual defende o efetivo recolhimento do valor de R$ 447.845,11 referente ao IR
pago no exterior no AC 2011, único ponto incontroverso.
Ao final conclui e apresenta seu pedido:
Portanto, diante da sólida fundamentação apresentada, fica demonstrado que as
receitas do exterior foram oferecidas à tributação no Brasil, restou comprovado
que houve a retenção do valor do imposto pago no exterior, e que a RECORRENTE
detém legitimidade para aproveitar referidos créditos até o limite do IRPJ devido
no Brasil sobre as receitas do exterior, razão pela qual o valor de R$ 447.845,11
deve ser prontamente reconhecido por ser certo e líquido.
IV. PEDIDO
Ante o exposto, a RECORRENTE requer, a reforma do v. acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal 04 para que se reconheça a existência
do crédito de IR pago no exterior no valor de R$ 447.845,11 apontado nas
PER/DOMP, culminando com a homologação das referidas compensações.

É o relatório,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Tendo sido cientificada da nova decisão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade no dia 04/06/2024 pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, e
juntado aos autos seu Recurso em 03/07/2024, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de não homologação de DComp pela inexistência de
Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de 2011.
Antes do julgamento na DRJ, foi realizada diligência visando apurar 03 (três) pontos
em discussão no processo: a) glosa de IRRF, b) reconhecimento das estimativas pagas e
compensadas, e c) Imposto pago no Exterior.
O resultado da diligência foi pelo aproveitamento dos 02 (dois) primeiros itens,
permanecendo apenas em litígio, o item (c) Imposto pago no exterior.
Ao retornar para julgamento a DRJ, foram acatados os termos da diligência,
restando para análise em julgamento das provas carreadas aos autos pela Recorrente referente ao
imposto paga no exterior.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
6
Foram identificados alguns erros no preenchimento da PerDComp, sendo o
principal, uma significante divergência entre o valor original do saldo negativo informado (R$
7.541.180,55) e o valor declarado em DIPJ (R$ 633.801,28).
Analisando outras informações, a Autoridade Julgadora de primeira instância
decidiu desconsiderar o valor de pleiteado de R$ 7.541.180,55 por ser incompatível com o imposto
apurado no período, permanecendo os valores declarados na DIPJ.
Seguem abaixo trechos do Acordão n° 11-49.249:
Do crédito pleiteado nas Dcomps
12. Diante dos argumentos apresentados pelo contribuinte em sua manifestação
de inconformidade e com base nas cópias das Dcomps anexadas aos autos e na
cópia da DIPJ às fls. 201 a 280 (mais especificamente a ficha 12A à fl. 221), é
possível aferir as seguintes observações:
12.1. O contribuinte apurou em sua DIPJ um saldo negativo de IRPJ para o ano
2011 no montante de R$ 633.801,28 assim composto:

(...)
20. Diante deste quadro, e uma vez que o contribuinte pleiteou como tipo de
crédito em todas as Dcomps o saldo negativo apurado em 2011, considerarei para
fins de análise o valor apurado na DIPJ (R$ 633.801,28) e seus componentes
declarados: IRRF (R$ 9.991,11), Estimativa (R$ 3.232.389,75) e imposto pago no
exterior (R$ 447.845,11).
21. Na análise do crédito realizada neste voto será considerado o montante de
imposto pago no exterior deduzido no ajuste anual (R$ 447.845,11) pois o valor
pleiteado isoladamente (R$ 7.541.180,55) é completamente incompatível com o
imposto devido apurado para o período (muito superior, o que geraria
possibilidade de restituição/compensação do excedente, o que não é autorizado
em norma), além do que os dados informados na DIPJ devem ser considerados
como representativos da contabilidade do contribuinte, já que não houve
retificação dessa declaração, bem assim não foi apresentada qualquer alegação
de erro de preenchimento da mesma na manifestação de inconformidade.
(Griffou-se)
Após esses ajustes, o resultado do julgamento foi pela procedência parcial da
manifestação de inconformidade, tendo a DRJ considerado as provas juntada para comprovar o
imposto pago no exterior insuficientes devido à falta de liquidez e certeza.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
7
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
Em relação à glosa de IRRF e reconhecimento das estimativas pagas e compensadas
que foram reconhecidas na decisão da DRJ, não houve interposição de Recurso de Ofício,
tornando esses 02 (dois) pontos incontroversos e definitivamente consolidados na esfera
administrativa.
Permanece em litígio apenas ao reconhecimento do imposto pago no exterior no
valor de R$ 447.845,11.

Pois bem,
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado para
extinguir, sob condição resolutória, débitos de sua responsabilidade e destaco as duas hipóteses
necessárias para compensação, a saber:
1) obtenção de receita oriunda de fonte no exterior em decorrência da
prestação direta de serviços, e
2) apuração de lucro no exterior por meio de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas sobre o qual haja incidido imposto no país de origem.
A legislação pertinente a compensação do imposto pago no exterior está
consolidada no art. 395 do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26/03/1999):
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26 e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §
1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei
no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o)
§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, §3o).
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
8
§4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do §10 do art. 394(Lei no 9.430,
de 1996, art. 16, §2o, inciso I).
§5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2o deste artigo a pessoa jurídica
que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio
do documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o,
inciso II).
§6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão
compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até
o final do segundo ano calendário subsequente ao de sua apuração (Lei no 9.532,
de 1997, art. 1o, §4o).
§7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de
1999 (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §5o).
§8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da
filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos,
forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil
(Medida Provisória no1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no1.807-2, de 1999, art. 9o,
parágrafo único).
Em resumo, são as seguintes as condições para efetuar a compensação dos valores
retidos no exterior com o imposto devido no Brasil:
1) comprovação do recolhimento mediante apresentação de documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido ou comprovação
de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado.
2) computação no lucro real da receita auferida no exterior;
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
9
3) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas;
No primeiro Acordão (n° 11-49.249) anulado pelo CARF, a autoridade julgadora já
havia consignado em seu voto que as provas juntadas aos autos pela Recorrente não possuíam
valor probatório para cumprir os requisitos para dedutibilidade. Veja-se:
23. As provas carreadas pelo contribuinte não possuem qualquer valor
probatório, vez que:
23.1. não comprovam a ocorrência do pagamento do imposto no exterior, (...)
23.2. (...) não demonstram que tais receitas foram levadas a tributação nos anos
de seu recebimento (segundo o contribuinte, entre 2008 e 2011).
23.3. não comprovam os valores dos impostos pagos no exterior em cada ano
anterior a 2011 (...)

Dialogando com a decisão, foram apresentadas provas adicionais, que fizeram com
que o Relator no CARF (Acordão n.o 1401-006.552), apesar de vencido no julgamento em função
da nulidade do Acordão da DRJ, expusesse seu entendimento no sentido de que existiam indícios
de que houve retenção do imposto no exterior, contudo a certeza e liquidez do crédito não foi
cabalmente demonstrada, conforme trecho abaixo da decisão:
No caso dos autos, tanto na primeira instância quanto no recurso interposto, há
indícios de que houve de fato a retenção do imposto no exterior. Mas a certeza e
liquidez do crédito não foi demonstrada precisamente, do modo que se espera
nesta instância recursal. (fl. 2.004)
Com a anulação do Acordão, tendo os autos retornando à primeira instância, a
Recorrente pôde apresentar nova manifestação (fls. 2.044/2.055), onde, apesar de ainda
necessitar passar pelo crivo de julgamento da DRJ, rebate pontos do voto vencido do Acordão do
CARF, em especial a ênfase na defesa do argumento de que nos autos já constam todos os
documentos que comprovariam a regular dedução do imposto pago no exterior.
Junta ao processo, 02 (duas) planilhas eletrônicas em arquivos não pagináveis (fls.
2.056/2.057) que já haviam sido anexadas em formato pdf (fls. 1.220 à 1.250), nas quais consta na
primeira o faturamento por país e na segunda, com informações da conta contábil n° 512000,
contesta a afirmação de que a comprovação do imposto retido ocorreu por amostragem, aduzindo
que não houve a aprofundamento na análise da documentação apresentada.
Na nova decisão da DRJ, o julgador de primeira instância, deixa consignado que as
novas planilhas não indicam a vinculação do faturamento do exterior com o valor do imposto
retido:
20. Agora quando aditou sua manifestação de inconformidade, pugnou pelo
reconhecimento do IR pago no exterior no valor de R$ 447.845,11, fazendo
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
10
remissão à prova juntada anteriormente e trazendo duas planilhas, uma com os
faturamentos por país e outra com o total das receitas de R$ 12.017.903,80, que
seria a receita com compartilhamento de gasto (conta contábil 512000).
21. Para deferir o imposto pago no exterior no valor de R$ 447.845,11, teria que
haver uma vinculação de todos os faturamentos no exterior, com o imposto
retido, demonstrando tal valor. Veja-se que no PER/DCOMP que controla o
crédito nestes autos, o valor pedido seria R$ 7.541.180,55, aparentemente
retenções de diversos anos pregressos, que, no rito desse processo, viu-se que a
pretensão seria o valor menor para o AC2011 (R$ 447.845,11).
22. Ora, na forma como o contribuinte está perseguindo o seu direito, poderia ter
colocado qualquer valor de imposto pago no exterior na DIPJ-AC2011, apenas
limitado ao acréscimo no imposto devido que as receitas referidas alhures
incrementaram no IRPJ devido.
(...)
24. Assim, não se consegue saber qual a origem do imposto de R$ 447.845,11,
para o qual o contribuinte pretende deduzir na DIPJ-AC2011, se se trata somente
da parcela passível de dedução do imposto pago no exterior referente aos
serviços prestados no exterior no AC2011 ou se refere a saldos acumulados de
anos anteriores, para os quais somente remanesceu tal valor no AC2011.
25. Assim, não há liquidez e certeza no imposto pago no exterior que o
contribuinte pretende deduzir na apuração do AC2011, sendo de rigor negar,
neste ponto, a pretensão recursal.
Ao retornar ao CARF para o presente julgamento, a Recorrente, em seu novo
Recurso Voluntário, não apresenta novos argumentos, limitando-se a detalhar o que entende ser o
caminho para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório sob exame através de uma
metologia baseada em 3 passos sequenciais que deveriam ser seguidos de modo a obter o valor
de IR retido no exterior.
O 1° Passo consiste na visualização das informações de retenção do IR, para isso, a
Recorrente apresenta uma tabela onde estão listadas todas as notas de débito (Doc. 07) que
deram origem a retenção, com a sua respectiva alíquota de retenção, sendo detalhados alguns
exemplos onde se encontram as informações que deram origem a tabela:
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
11

Como os valores da tabela acima estão na moeda local de transação, segue-se o 2°
Passo, que consiste na conversão dos valores em função dos contratos de câmbio vinculados as
operações, sendo gerada uma nova tabela já com valor da conversão:

O 3° Passo consiste na consolidação dos valores de em função da alíquota de
retenção e o valor do câmbio, sendo apresentada a última tabela:

Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
12

Como indicado no primeiro Acordão, os documentos e esclarecimentos
apresentados pela Recorrente apresentam indícios da retenção do imposto no exterior e ao
analisar de forma pormenorizada todas as informações, para este relator, não resta dúvida de que
ficou comprovada a retenção do imposto pago no exterior
Ocorre que, como já frisado, para comprovação da dedutibilidade de imposto retido
exterior, a legislação exige ainda outros 02 (dois) requisitos.
1) computação no lucro real da receita auferida no exterior;
2) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas;
Apesar de apresentar didaticamente, em sede recursal, metodologia visando
comprovar o imposto retido no exterior, os documentos apresentados foram os mesmos ao longo
do processo, tendo a Recorrente deixado de contrapor outros aspectos da acusação, notadamente
a observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as
referidas receitas.
Entendo que no primeiro Acordão do CARF n° 1401-006.552, apesar de vencido no
julgamento, o relator enfrentou adequadamente os argumentos da Recorrente, e diante da
ausência de inovação probatória ou discursiva, adoto como razões de decidir, aquelas
analiticamente expostas no Acordão supracitado, a qual passo a transcrever:
Análise das Razões do RV sobre as Parcelas de Crédito
Dialogando com a decisão recorrida, o recorrente destaca a comprovação das
receitas, informando que valor de R$ 15.043.356,60, consta da linha 43 da Ficha
06A da DIPJ ("Outras receitas operacionais") demonstrando a sua composição.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
13

Aduz que:
Como dito, todos os valores do ano de 2011 relativos à prestação de serviço
foram reconhecidos como "receita — mercado externo" na escrituração
contábil da Recorrente, especificamente na conta n° 512000 — "Receita
com compartilhamento gasto". É possível constatar tal informação com a
análise do razão contábil e documentação suporte em anexo. Para tanto,
seguem alguns exemplos como objetivo de explicar, a título ilustrativo, a
prova exaustiva trazida aos autos: [...]
Apresenta a título ilustrativo jogos de notas de — de débito relativos a
“prestações de serviços” para o México e para a Colômbia — e conclui:
Assim, fica devidamente comprovado que a Recorrente auferiu receita de
prestação de serviço para o exterior, receita essa contabilizada e submetida
tributação, bem como declarada na DIPJ, não gerando, portanto, qualquer
prejuízo relativo ao recolhimento de tributo devido nos países contratantes
dos serviços, e, consequentemente, à utilização para abatimento do IRPJ
devido no Brasil.
Para a comprovação do imposto retido no exterior, alega:
28. Isto posto, sem prejuízo de todos os documentos juntados pela
Recorrente no presente Recurso, os quais constam a totalidade de
informações referentes ao ano calendário de 2011, demonstrando o
pagamento sobre o montante de R$ 447.845,11 (quatrocentos e quarenta e
sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) - (doc. 08),
trazemos abaixo dois exemplos didáticos da prova exaustiva trazida aos
autos para que fique clara a comprovação do IRRF no exterior:
Ou seja, a recorrente busca comprovar o oferecimento da receita à tributação de
R$ 15.043.356,60, para viabilizar a utilização da parcela de crédito no valor de R$
R$ 447.845,11 (conforme declarado na DIPJ e apreciado pelo julgador de origem).
Há que se mencionar o Doc 05. da Impugnação (e-fl. 200 e ss.) – DIPJ AC 2011

Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
14
Trata-se dos mesmos valores que constam da DIPJ anexada ao Recurso
Voluntário:

É na Ficha 06A, linha 29 (e não na linha 43) que se informam os rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, os quais devem ser considerados pelos
seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem (IN SRF no
213/02, art. 1o, § 7o).
Com efeito, há a apresentação de documentos no Recurso Voluntário (a partir do
DOC 08, e-fls. 1283 e ss.), demonstrando que de fato houve o IRRF no exterior.
Os valores em referência foram lançados na linha 43 — Ficha 6A ("Outras receitas
operacionais"), a qual indica o valor total de R$ 15.043.356,60.
Não se pode olvidar que há um limite de 25% de dedução sobre esse valor =
3.760.839,15
O valor do rendimento auferido no exterior a ser computado na base de cálculo
(Tributação em Bases Universais) deve ser considerado ANTES de descontado o
tributo pago no país de origem.
A recorrente não demonstrou de forma cabal que o rendimento total adicionado
de R$ 15.043.356,60 na linha 43 se refere ao rendimento “antes” do imposto
retido no exterior.
Ainda, há limites a serem observados. Não demonstrou “precisamente” o imposto
efetivamente pago/retido de todos os rendimentos. Comprovou apenas por
amostragem, juntando o “jogo 01” e “jogo 02” em seu recurso voluntário.
Considerando a Lista de Documentos (e-fl. 626), não vislumbro a prova inequívoca
do total do imposto efetivamente pago/total no valor pleiteado em sede de
recurso (R$ 447.845,11) como determina a legislação, para fins de considerá-lo na
apuração.
Após apresentação dos “jogos de nota”, tópico “III.1.a” e “III.1.b”, assim se
manifesta a recorrente:
28. Isto posto, sem prejuízo de todos os documentos juntados pela
Recorrente no presente Recurso, os quais constam a totalidade de
informações referentes ao ano calendário de 2011, demonstrando o
pagamento sobre o montante de R$ 447.845,11 (quatrocentos e quarenta e
sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) - (doc. 08),
trazemos abaixo dois exemplos didáticos da prova exaustiva trazida aos
autos para que fique clara a comprovação do IRRF no exterior:
Ora, juntar documentos dos quais constem a totalidade das informações
referentes ao AC 2011 não é provar a receita total oferecida à tributação,
tampouco a efetiva retenção o IR no exterior.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
15
A aplicação do IRPJ do Brasil (15% + adicional de 10%) sobre o valor dos
rendimentos informados R$ 15.043.356,60 resulta em R$ 3.736.839,15.
Ou seja, é um dos limites para dedução na apuração do tributo aqui no Brasil. O IR
devido foi de R$ 3.056.424,69. Considerando apenas este limite, já haveria o
direito de se compensar (a expressão correta seria “deduzir”) no máximo R$
680.414,46 (cf. § 9o da IN SRF 213/02).
Mas há ainda outros dois limites.

O Lucro Real apurado foi de R$ 17.602.426,79.
Se considerarmos que o valor de R$ 15.043.356,60 está incluído no Lucro Real
acima (desprezando os erros formais – de preenchimento das declarações), então
o valor do Lucro Real sem a inclusão do lucro do exterior seria de R$ 2.559.070,19.
Assim, o IRPJ (15% + adicional de 10%) sobre tal valor seria de R$ 615.767,55.
O IRPJ considerando a inclusão dos rendimentos auferidos no exterior é de R$
680.414,46, subtraído do IRPJ sem a inclusão desses valores (R$ 615.767,55),
resulta no limite de R$ 64.646,91 (cf. § 10, inciso II e § 11 da IN SRF 213/02).
Caso não se considere esses limites, há a possibilidade de se criar saldo negativo
aqui no Brasil, com tributo pago no exterior. Por isso, além da demonstração do
efetivo pagamento/retenção do imposto, é imprescindível que a interessada
demonstre que os valores deduzidos quando da apuração do tributo estão dentro
dos limites previstos na legislação.
Acrescento que o crédito indicado em uma DCOMP deve ser líquido e certo. Em
regra, a compensação opera-se tacitamente, tendo em vista o universo de
contribuintes que entregam DCOMPs. Havendo qualquer questionamento
decorrente de alguma inconsistência identificada pelo Fisco, deve a interessada
comprovar de plano, com documentos hábeis e idôneos, demonstrando a certeza
e liquidez do crédito indicado na declaração.
No caso dos autos, tanto na primeira instância quanto no recurso interposto, há
indícios de que houve de fato a retenção do imposto no exterior. Mas a certeza e
liquidez do crédito não foi demonstrada precisamente, do modo que se espera
nesta instância recursal.
O sistema automático de compensação facilita em muito a operacionalização e
efetivação das compensações declaradas. Mas não se pode aceitar erros crassos,
que prejudicariam em muito a Fazenda Pública caso não fossem identificados.
Desse modo, entendo que a comprovação do direito creditório deveria ser
integral, clara e precisa, demonstrando a observância dos limites, a adição de
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900268/2014-50
16
todo o rendimento no exterior antes da retenção do imposto, comprovando assim
a regularidade na apuração do tributo e a certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado.
Destaco que inicialmente a interessada indicou na DCOMP como parcela de
composição do crédito o valor de R$ 7.541.180,55. Mas, em sua DIPJ, declarou
apenas o valor de R$ 447.845,11. Caso o erro não fosse identificado pelo Fisco,
haveria grande prejuízo à Fazenda Pública.
Ainda em primeira instância, a Autoridade Julgadora já se manifestou que as
provas carreadas pelo contribuinte não possuem qualquer valor probatório.
Concluiu que tais documentos não servem ao menos como indício da ocorrência
de pagamento de imposto, vez que se trata uma listagem de lavra do próprio
contribuinte sem amparo de documento comprobatório em que se tenha
alicerçado (comprovantes de pagamento), bem assim de contrato de câmbio que
não permite identificar a operação real que o justificou.
A prova nesta instância deveria ser contundente, e não por amostragem. Não
cabe ao Fisco tomar o lugar do contribuinte, a fim de averiguar precisamente o
seu direito creditório.
Não reconheço, portanto, como parcela de crédito o imposto pago/retido no
exterior.
Apesar da Recorrente ter evoluído ao longo do processo, a ponto de comprovar a
retenção do imposto no exterior, outras exigências da legislação para dedutibilidade não foram
cumpridas, inviabilizando o aproveitamento no saldo negativo do AC 2011.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo um crédito adicional de R$ 64.646,91 relativo ao saldo negativo do ano calendário
de 2011, homologando-se as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 2132
DF CARF MF
Original